Tribunal: STF
Processo: ARE 1586756
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás — TJGO que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 17).   

Aduzem os recorrentes que:

o cerne da controvérsia não exige nova análise da validade fática, mas, tão somente possui a finalidade de alcançar a correta aplicação do artigo 5º, X e XLV, da Constituição Federal para definir até que ponto a situação patrimonial de um indivíduo pode ser utilizada como fundamento para restringir o exercício de direitos da personalidade e se a restrição pode ser estendida a seus descendentes. Trata-se, portanto, de debate jurídico cuja solução depende exclusivamente da interpretação direta dos comandos constitucionais que tutelam a identidade e vedam a extensão de restrições a terceiros estranhos à obrigação, sem necessidade de se adentrar a fatos que não estão delimitados nas decisões ou peças processuais (doc. 19, p. 5 — grifos no original).

Afirmam, também, que a matéria foi prequestionada, uma vez que:

a decisão deixa claro que o Tribunal de Justiça goiano enfrentou de maneira direta o tema da identidade civil e do nome, núcleo de proteção do artigo 5º, X, da Constituição Federal, ainda que sem citação literal ao dispositivo. Logo, não deve incidir o óbice do enunciado sumular n. 282/STF, e o presente agravo deve ser provido para que a Suprema Corte possa apreciar o mérito do recurso extraordinário (doc. 19, p. 5). 

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

 Isso porque, conforme assentado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

Ademais, é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados e não houve interposição de embargos declaratórios para suprir essa omissão, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 17).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 
 
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator